Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. APREENSÃO DE 1.963,94G (MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS GRAMAS E NOVENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".
4. Em razão da reincidência, o recorrente não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
5. Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado – 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão –, e a reincidência do acusado por força de pretérita condenação definitiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado nas imediações de local de trabalho coletivo), reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a reprimenda de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.